Tribunal: TJSP
Processo: 2260557-95.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Administração de herança
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-01
Data de publicação: 2024-09-01

Ementa:
Competência recursal. Observância do princípio da prevenção da unidade julgadora que conheceu, com primazia, recursos tirados de lides entre as partes, ainda que não conexas (art. 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo). Julgamentos de recursos de ação de extinção de condomínio e cobrança de alugueres pela OITAVA Câmara de Direito Privado, o que interliga a ação de

Ementa:
Competência recursal. Observância do princípio da prevenção da unidade julgadora que conheceu, com primazia, recursos tirados de lides entre as partes, ainda que não conexas (art. 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo). Julgamentos de recursos de ação de extinção de condomínio e cobrança de alugueres pela OITAVA Câmara de Direito Privado, o que interliga a ação de prestação de contas por eventual manipulação fraudulenta de contas bancárias e que inaugura outra fase de divergência entre os herdeiros. Não conhecimento pela Quarta Câmara de Direito Privado, com ordem de redistribuição.